Tribunal: TCU
Processo: 017.934/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10683/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o, 2o e 5o, do Regimento Interno do TCU, em; a) considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal de Rodrigo Dutra Guerra e Daniela Rodrigues Chaves Baldissera; e b) considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal de Elisangela Santos Barros, Nelson Hossa, Erick Bibiano Backes, Mariana Blank Reinicke, Fabricio Sedenir Pacheco da Silva, Denise Aparecida Armiliato, Marcelo Schmitt e Joselia Cezimbra Teixeira, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.934/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniela Rodrigues Chaves Baldissera (XXX.250.330-XX); Denise Aparecida Armiliato (XXX.566.450-XX); Elisangela Santos Barros (XXX.862.935-XX); Erick Bibiano Backes (XXX.735.560-XX); Fabricio Sedenir Pacheco da Silva (XXX.224.960-XX); Joselia Cezimbra Teixeira (XXX.941.930-XX); Marcelo Schmitt (XXX.074.100-XX); Mariana Blank Reinicke (XXX.545.580-XX); Nelson Hossa (XXX.597.550-XX); Rodrigo Dutra Guerra (XXX.330.770-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.